Tribunal: TJES
Processo: 5017167-09.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017167-09.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: GABRIEL DE CASTRO ROCHA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. CANDIDATO ELIMINADO POR USO RECREATIVO DE DROGAS NA ADOLESCÊNCIA. APARENTE AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PROVÁVEL RECONHECIMENTO DA ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RISCO DE DANO GRAVE DE DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO. DECISÃO QUE CONCEDEU A TUTELA PROVISÓRIA NO MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que deferiu tutela provisória liminarmente em mandado de segurança, determinando a reintegração de candidato ao concurso público para o Curso de Formação de Soldado Combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo. O candidato foi eliminado na fase de investigação social por ter admitido, de boa-fé, o uso recreativo de drogas na adolescência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em determinar se a eliminação do candidato do concurso público por contraindicação na fase de investigação social, motivada unicamente pela confissão de uso pretérito de drogas, observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Administração Pública pode estabelecer critérios para aferição da idoneidade moral de candidatos a cargos públicos, especialmente na área de segurança, desde que respeite os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4. A eliminação do candidato exclusivamente com base na afirmação da utilização recreativa de drogas na adolescência, ocorrido há mais de 06 (seis) anos e sem qualquer desdobramento criminal, revela-se desarrazoada e desproporcional.

5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a fase de investigação social deve considerar a conduta global do candidato, não se restringindo a fatos isolados do passado.

6. A decisão objurgada observou os princípios da presunção de inocência, da razoabilidade e da proporcionalidade, e garantiu ao candidato a continuidade no certame, sem que isso represente risco à segurança pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A fase de investigação social deve respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo ilegal a eliminação de candidato com base em fato isolado e pretérito que não comprometa sua idoneidade moral. 2. A confissão espontânea de uso recreativo de drogas na adolescência, sem registro criminal ou indícios de reincidência, não constitui fundamento legítimo para a exclusão de concurso público, até mesmo em respeito ao princípio da presunção de inocência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 2º, 5º, LVII, 37, I, e 144; Lei Estadual nº 3.196/1978, art. 9º, XI; CPC/2015, art. 927, III.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 560900, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 06.02.2020; STF, ARE 1099974 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 29.06.2018; STJ, RMS 56.376/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 13.03.2018; STJ, AgInt no RMS 71.149/MS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 21.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto pelo
Estado do Espírito Santo
contra a r. decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES (ID 52348502) que, nos autos do
mandado de segurança
(nº
5042099-86.2024.8.08.0024
) impetrado por
Gabriel de Castro Rocha
em face de ato dito coator praticado pelo Comandante Geral da Polícia Militar do Espírito Santo, deferiu o pedido liminar de tutela provisória a fim de suspender os efeitos do ato administrativo que culminou na contraindicação do requerente na fase de investigação social do concurso público regido pelo Edital nº 01/2022/PMES e, consequentemente, determinar sua readmissão no certame para o prosseguimento em todas as fases e procedimentos previstos no instrumento convocatório, inclusive no Curso de Formação Profissional, com a eventual reserva de vaga, se aprovado.

Da leitura dos autos, observa-se que o agravado se inscreveu no concurso público para admissão ao Curso de Formação de Soldado Combatente (QPMP-C) da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, regulamentado pelo Edital nº 01/2022, que prevê 880 (oitocentos e oitenta) vagas para a ampla concorrência (ID 52335512), tendo sido aprovado após a realização das 04 (quatro) primeiras etapas do certame – provas objetiva e discursiva (1ª fase), prova de título (2ª fase), teste de aptidão física (3ª fase) e avaliação psicológica (4ª fase).

Ocorre que, na 5ª (quinta) etapa do concurso, destinada a Investigação Social dos candidatos, o agravado foi contraindicado pela Polícia Militar do Estado do Espírito Santo em virtude da informação por ele prestada de boa-fé no Formulário de Investigação Social (FIS) admitindo que fez uso recreativo de drogas em algumas oportunidades durante sua adolescência (ID 52335518), nos termos do item 20.5, alínea “b”, do Edital nº 01/2022 (ID’ 52335522), o que foi ratificado com o desprovimento do recurso administrativo (ID’s 52335525 e 52335528).

Por considerar que sua eliminação no certame seria desarrazoável e desproporcional, uma vez que não seria usuário de drogas, conforme exames toxicológicos e de saúde realizados durante o transcurso do concurso com resultado negativo, tendo feito utilização recreativa de drogas há mais de 06 (seis) anos, quando ainda era adolescente, e possuindo qualificação técnica, aptidão para o cargo e reputação ilibada, o agravado impetrou mandado de segurança objetivando liminarmente a obtenção de tutela provisória para ser reintegrado ao certame, com a possibilidade de participar de suas demais etapas, o que foi deferido pelo juízo
a quo
, ensejando a interposição do presente recurso de agravo de instrumento pelo Estado do Espírito Santo, no qual alega, em apertada síntese, que os princípios da legalidade e da vinculação ao instrumento convocatório subsidiariam o ato administrativo questionado.

Em cognição sumária, foi proferida decisão indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo, por não ter sido vislumbrada a probabilidade de seu provimento. E, após reapreciar a matéria em conjunto com as contrarrazões, não vejo motivos para modificar a conclusão externada naquele pronunciamento primevo.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora se resume em aferir se a eliminação do impetrante agravado do concurso público para admissão no Curso de Formação de Soldado Combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo na fase de investigação social foi, ou não, válida e, consequentemente, se possui a probabilidade do direito líquido e certo de permanecer participando do certame, inclusive da fase de Curso de Formação.

De acordo com o disposto no art. 37, inciso I, da Constituição da República
1
, a possibilidade de se exigir dos candidatos à graduação de Soldado Combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo a demonstração de idoneidade moral compatível com o exercício daquela patente, por meio da fase de investigação social no concurso público, encontra respaldo no art. 142, § 3º, inciso X, da Carta Suprema
2
, e no art. 9º, inciso XI, da Lei Estadual nº 3.196/78
3
, tendo constado expressamente do instrumento de convocação do certame (itens 20.1 a 20.18 do Edital nº 01/2022/PMES), inclusive a possibilidade de eliminação por não ser recomendado em virtude de ter tido
“
a qualquer tempo,
envolvimento passado ou presente, com (...). drogas, como usuário ou fornecedor”
(item 20.5, alínea “b”
4
).

A eliminação de candidato de concurso público/processo seletivo por conta da contraindicação em fase de investigação social, quando preenchidos os pressupostos necessários (previsão legal e editalícia), é amplamente aceita pela jurisprudência,
especialmente em relação ao preenchimento de cargos na área de segurança pública
.
Impõe-se, entretanto, a adoção de critérios razoáveis para a aferição das hipóteses que implicam a eliminação do candidato
, de modo a não esbarrar na discriminação vedada ao ato administrativo.

Conquanto indiscutível a discricionariedade da Administração Pública em estabelecer os critérios referentes ao comportamento e à conduta social do candidato a cargo atrelado à área da segurança pública (art. 144 da CF/88),
é imperioso que tais regras sejam pautadas pela razoabilidade e proporcionalidade que devem respaldar todo e qualquer ato administrativo
, sob pena de ser configurada a sua ilegalidade ou abusividade, a possibilitar o controle pelo Poder Judiciário, sem que se possa falar em ofensa aos princípios federativo e da separação dos Poderes (art. 2º da CF/88).

Não se ignora o fato que o exame da idoneidade moral do candidato está atrelado ao mérito administrativo que, em regra, não pode ser examinado pelo Poder Judiciário, porquanto trata de conteúdo discricionário, embasado na conveniência e oportunidade da Administração Pública. Todavia, se ficar constatado que o exercício discricionário do Poder Público contrariou postulados constitucionais, configurando manifesta ilegalidade, defeito, abuso de autoridade ou teratologia, é possível a atuação do Poder Judiciário para fazer cessar os efeitos do ato administrativo.

Em observância ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, da CF/88), a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, inclusive, consolidou-se no sentido que é ilegal a exclusão do candidato na fase de investigação social do certame que se funda
unicamente
na existência de ação penal em curso ou mesmo de sentença condenatória não transitada em julgado, inclusive em relação às carreiras da área da segurança pública
5
.

Aliás, o Supremo Tribunal Federal, inclusive, no julgamento do Recuso Extraordinário nº 560.900
6
, sob a sistemática da repercussão geral, firmou a
tes
e vinculante
(art. 927, inciso III, do CPC/2015) que,
“sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”
(Tema Repercussão Geral nº 22 do STF).

Não desconheço que,
n
o mesmo precedente
vinculante
, o Pretório Excelso orientou que
a lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos
, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (art. 144 da CF/88),
sendo vedada, em qualquer situação, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade
.

Na verdade, conforme bem tem orientado o Superior Tribunal de Justiça, a fase de investigação social do certame não se resume em averiguar a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais e administrativas que eventualmente tenha praticado, mas, também, quanto à conduta moral e social no decorrer de sua vida, objetivando examinar o padrão de comportamento do candidato à carreira da área de segurança pública em razão das peculiaridades do cargo/função que exigem retidão, lisura e probidade do agente público
7
.

Nesse sentido, reiteradamente o Tribunal da Cidadania tem deliberado que
“A investigação social, além de apurar infrações criminais, tem por escopo avaliar a conduta moral e social do candidato no decorrer de sua vida, objetivando investigar o padrão de comportamento de candidatos a carreiras sensíveis, como é a de Agente Penitenciário, em razão das peculiaridades do cargo. Não se discute, aqui, a presunção de inocência, mas os requisitos de ordem moral indispensáveis ao desempenho das funções de natureza policial, podendo a Administração Pública concluir pela não classificação do candidato quando baseada em fatos concretos, atuais ou pregressos, que não recomendem o ingresso no cargo público, o que não se restringe à condenação criminal, nem está vinculado à respectiva reabilitação”
(AgInt no RMS n. 71.149/MS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 21/9/2023, STJ) e que
“a investigação social não se resume a analisar a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que eventualmente tenha praticado. Deve ser analisada a conduta moral e social no decorrer de sua vida, visando aferir o padrão de comportamento diante das normas exigidas ao candidato da carreira policial, em razão das peculiaridades do cargo que exigem a retidão, lisura e probidade do agente público”
(AgInt no AgInt nos EAREsp n. 1.727.415/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 29/8/2023, DJe de 31/8/2023, STJ).

Na mesma linha, o Pretório Excelso tem se manifestado que
“As carreiras de segurança pública exercem atividade típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle. Não se trata, portanto, de verificar sobre eventual culpa ou inocência do impetrante em relação aos inquéritos policiais a que respondeu, mas de valoração da conduta moral do candidato.”
(Rcl 50444 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 30/05/2022, STF).

De fato, tratando-se de concurso público para nomeação de agente público que exercerá suas funções na carreira militar, inevitável a adoção de critérios que confiram ao Estado aptidão para selecionar candidatos que apresentem perfil social adequado às atribuições a serem exercidas, com o escopo de garantir a eficiência da segurança pública, o que normalmente é alcançado por meio da fase de investigação social, a fim que se reduza, ao máximo, o risco social de nomeação de candidatos que apresentem conduta incompatível com a postura desejada para a função.

Portanto, a fase de investigação social de concurso público/processo seletivo consiste em etapa na qual prevalece o poder discricionário da Administração Pública, de modo que o juízo valorativo feito pelo órgão público sobre a vida pregressa do investigado
somente pode ser revisado – na via judicial – se presente situação que implique em manifesta violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
,
que, a meu ver, emerge no caso noticiado, ao menos
na fase de
cognição sumária
em que se encontra o
mandamus
originário
.

Isto porque, o perfunctório exame do caderno processual, inerente a fase de cognição sumária em que se encontra o mandado de segurança originário, demonstra que a contraindicação do impetrante agravado na fase de Investigação Social e sua consequente eliminação no certame decorreu exclusivamente do fato de ter declarado
voluntariamente
no Formulário de Investigação Social (FIS) que fez uso recreativo de drogas ilícitas, algumas vezes, somente na sua adolescência, fato que, embora encontre amparo no instrumento convocatório para justificar a conduta do Estado agravante (item 20.5, alínea “b”), revela-se, aparentemente, desproporcional e desarrazoável quando se verifica que ocorreu há mais de 06 (seis) anos e sequer teve desdobramentos na esfera criminal, inexistindo em seu desfavor do candidato recorrido qualquer outro fato desabonador de sua conduta ética e moral.

Não fosse o bastante, os exames toxicológicos e de saúde (ID’s 52335516 e 52335520), realizados pelo agravado durante o transcurso do concurso público, também atestam que não foram detectadas drogas/metabólitos/substâncias psicoativas nas amostras colhidas pelo recorrido, o que corrobora a inexistência de dependência química ou uso corriqueiro/recreativo de drogas pelo candidato atualmente, reforçando a aparente desarrazoabilidade da não recomendação do impetrante pela Administração Estadual para exercício de função da carreira militar, que foi baseada exclusivamente em conduta perpetrada em sua juventude, o que, a princípio, legitima a intervenção do Poder Judiciário sem que haja afronta ao princípio da separação de Poderes (art. 2º da CF/88).

O cenário descortinado nos autos por meio das certidões negativas criminais e dos resultados dos exames toxicológicos e de saúde revela que o candidato agiu com boa-fé ao não omitir informação no formulário de investigação social, além de ter sido evidenciado que a utilização de drogas ilícitas foi um fato isolado na sua adolescência, de forma que, a princípio, não há razão para considerar que existem motivos idôneos que justifiquem o questionamento acerca de sua idoneidade moral, razão pela qual, ao menos nesta fase de cognição sumária, concordo com a conclusão exposta na decisão objurgada que reconheceu que o ato administrativo que excluiu o agravado do concurso público não se mostra condizente com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, autorizando o seu reingresso para participar das demais etapas do certame, inclusive do Curso de Formação de Soldados.

Ao contrário do asseverado pelo Estado agravante, existe a real probabilidade do direito líquido e certo do impetrante agravado em reconhecer a ilegalidade do ato administrativo que o eliminou do certame, justamente porque não teria sido aferido, com razoabilidade e proporcionalidade, que ele não possuiria perfil social compatível com o nível de responsabilidade da Corporação Militar, de maneira que não há fundamento idôneo que legitime o óbice para que o agravado participe do Curso de Formação de Soldados da PMES, ante a inexistência de risco aparente para a Administração Castrense e a sociedade exclusivamente com base na informação de uso recreativo e não habitual de drogas ilícitas na sua adolescência.

Em hipóteses extremamente semelhantes à aqui noticiada, em que candidatos a concurso da área da segurança pública também declararam que fizeram uso de drogas na juventude, o Superior Tribunal de Justiça e esta Corte de Justiça assim também concluíram, vejamos:

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. SINDICÂNCIA DA VIDA PREGRESSA.
CONTROLE JUDICIAL DO ATO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE.
DECLARAÇÃO REALIZADA PELO PRÓPRIO CANDIDATO. USO DE DROGAS NA JUVENTUDE. FATO OCORRIDO HÁ VÁRIOS ANOS.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. POSTERIOR INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO. CARGO DE PROFESSOR.
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO ATO RESTRITIVO.
REEXAME. CABIMENTO. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. A jurisprudência do STJ sedimentou o entendimento de que, tratando-se da fase de investigação social para cargos sensíveis, como são os da área policial, a análise realizada pela autoridade administrativa não deve se restringir à constatação de condenações penais transitadas em julgado, englobando o exame de outros aspectos relacionados à conduta moral e social do candidato, a fim de verificar sua adequação ao cargo pretendido. 2. A discricionariedade administrativa não se encontra imune ao controle judicial, mormente diante da prática de atos que impliquem restrições de direitos dos administrados, como se afigura a eliminação de um candidato a concurso público, cumprindo ao órgão julgador reapreciar os aspectos vinculados do ato administrativo, a exemplo da competência, forma, finalidade, bem como a observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
3. O Superior Tribunal de Justiça, ao examinar casos envolvendo a eliminação de candidatos na fase de investigação social de certame público para as carreiras policiais, já teve a oportunidade de consignar que a sindicância de vida pregressa dos candidatos a concursos públicos deve estar jungida pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 4. No caso, tem-se o relato de um fato pelo próprio candidato, no respectivo formulário de ingresso na incorporação, de que foi usuário de drogas quando tinha 19 (dezenove) anos de idade e que não mais possui essa adição há sete anos.
Destaca-se, ainda, a informação de que o referido candidato, atualmente, é servidor público do Distrito Federal, exercendo o cargo de professor, não havendo qualquer registro sobre o envolvimento em qualquer ato desabonador de sua reputação moral. E mais, há o registro de que esse mesmo candidato foi aprovado na fase de investigação social no concurso para Soldado da Polícia Militar do Estado do Maranhão.
5. Impedir que o recorrente prossiga no certame público para ingresso nas fileiras da Política Militar do Distrito Federal, além de revelar uma postura contraditória da própria Administração Pública, que reputa como inidôneo um candidato que já é integrante dos quadros do serviço público distrital, acaba por aplicá-lo uma sanção de caráter perpétuo, dado o grande lastro temporal entre o fato tido como desabonador e o momento da investigação social.
6. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial. (AREsp n. 1.806.617/DF, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 1/6/2021, DJe de 11/6/2021, STJ).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CANDIDATO EXCLUÍDO DE CERTAME DURANTE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. CONCURSO DA POLÍCIA MILITAR. A INVESTIGAÇÃO SOCIAL DEVE ANALISAR CONDUTA SOCIAL E MORAL. ATENÇÃO ESPECIAL AOS CARGOS DE SEGURANÇA PÚBLICA. CANDIDATO QUE FEZ USO DE ENTORPECENTE ME MOMENTO PRETÉRITO. ELIMINAÇÃO DESARRAZOADA E ILEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) A eliminação de candidato de concurso público por conta da contraindicação em fase de investigação social, quando preenchidos os pressupostos necessários (previsão legal e editalícia), é aceita pela jurisprudência, especialmente em relação ao preenchimento de cargos na área de segurança pública. 2) Conquanto indiscutível a discricionariedade da Administração Pública em estabelecer os critérios referentes ao comportamento e à conduta social do candidato a cargo da área da segurança pública (art. 144 da CF/88), é imperioso que tais regras sejam pautadas pela razoabilidade e proporcionalidade que devem respaldar todo e qualquer ato administrativo, sob pena de ser configurada a sua ilegalidade ou abusividade, a possibilitar o controle pelo Poder Judiciário, sem que se possa falar em ofensa aos princípios federativo e da separação dos Poderes (art. 2º da CF/88).
3) A exclusão do candidato do certame na fase de investigação social, motivada unicamente pela circunstância de ter declarado o uso de drogas em momento pretérito, foi desarrazoada e ilegal, eis que fundada em fato remoto do passado que não traduz uma conduta fora dos padrões éticos necessários ao desempenho das atividades inerentes ao cargo de Soldado Combatente da PMES.
4) Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (AI nº 5013949-07.2023.8.08.0000, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, 2ª C. Cível, DP 11/07/2024, TJES).

APELAÇÃO CÍVEL – CONCURSO PÚBLICO – SOLDADO COMBATENTE DA POLICIA MILITAR – INVESTIGAÇÃO SOCIAL – USO PRETÉRITO E ESPORÁDICO DE DROGAS – FATO OCORRIDO HÁ MAIS DE DEZ ANOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I – A jurisprudência desta Corte é assente no sentido que a fase de investigação social em concursos como o dos autos não pode se prestar a eliminar candidato que declara uso esporádico de entorpecentes há muitos anos e, portanto, que não se qualifica como dependente químico. II - Tal conclusão pauta-se no fato de que, embora a avaliação na fase de investigação social seja de suma importância, notadamente para instituições como a Polícia Militar, fato é que esta deve ser pautada pelo princípio da proporcionalidade e razoabilidade, visando desautorizar eventual arbitrariedade administrativa, assim como, a perpetuação da punição, que não se amolda ao balizamento constitucional.
III – Recurso conhecido e improvido. (AC nº 0029924-24.2019.8.08.0024, Relatora: Desª. Débora Maria Ambos Correa da Silva, 4ª C. Cível, DP 30/03/2023, TJES).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO. SOLDADO COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR (ES). INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ATO ADMINISTRATIVO DE EXCLUSÃO. USUÁRIO DE DROGAS NA ADOLESCÊNCIA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRECEDENTES. STJ. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A fase de investigação social em concursos públicos não pode se prestar a eliminar candidato que afirma uso esporádico de entorpecentes há muitos anos e, portanto, que não se qualifica como dependente químico. Precedentes do STJ e deste Tribunal (TJES). 2. Na hipótese, a parte autora relata, em sede de investigação social, que na fase de adolescente, ou seja, anos atrás, chegou a experimentar a droga popularmente conhecida como maconha.
3. Decisão mantida. Recurso desprovido. (AI nº 5007452-45.2021.8.08.0000, Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª C. Cível, DP 20/05/2022, TJES).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL.
CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO ESPÍRITO SANTO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. CANDIDATO ELIMINADO. DECLARAÇÃO DE CUNHO PESSOAL. USO ISOLADO DE ENTORPECENTE NA ADOLESCÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. REINTEGRAÇÃO DO CANDIDATO ÀS FASES DO CERTAME.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. É de curial sabença que as ocupações segurança pública são atividades típica de Estado, as quais detêm autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle.
II. No presente caso concreto, a parte autora, ora apelada, postula a anulação de ato administrativo que determinou sua eliminação do certame público para ingresso no Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, por ter declarado que experimentou substância entorpecente em época sobremaneira remota à época da vigência do concurso, tal como de forma isolada e descontinuada. III. Consoante jurisprudência dominante da Suprema Corte, A eliminação de candidato de fase de concurso público na etapa de sindicância de vida pregressa pela constatação da conduta de porte de drogas para uso pessoal que não resultou em condenação criminal é desproporcional e irrazoável, sendo possível a declaração de nulidade do ato por parte do Poder Judiciário. (STF, RE 1351299, Ministro Roberto Barroso, Publicação 26/11/2021). lV. A previsão de eliminação do candidato que tiver envolvimento comprometedor, passado ou presente, com tóxicos, deve se coadunar com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não permitindo a eliminação do certame de pessoa que não omite o uso de drogas ilícitas poucas vezes no passado e comprova não ser dependente químico. Precedente TJES.
Sentença mantida. V. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0004258-76.2019.8.08.0038; 3ª C. Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 01/02/2022; DJES 18/02/2022).

Vale ressaltar, também, que, o
Supremo Tribunal Federal
firmou o precedente vinculante no
Tema Repercussão Geral nº 1.190
no sentido que
“
A suspensão dos direitos políticos prevista no artigo 15, III, da Constituição Federal (‘condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos’) não impede a nomeação e posse de candidato aprovado em concurso público, desde que não incompatível com a infração penal praticada, em respeito aos princípios da dignidade da pessoa humana e do valor social do trabalho (CF, art. 1º, III e IV) e do dever do Estado em proporcionar as condições necessárias para a harmônica integração social do condenado, objetivo principal da execução penal, nos termos do artigo 1º da LEP (Lei nº 7.210/84)”
.

Como se vê, o Pretório Excelso tem legitimado que, salvo se houver legislação local vedado expressamente a nomeação, candidatos condenados definitivamente pela prática de crimes possam assumir cargos públicos, desde que compatíveis com a infração penal cometida e com o cumprimento da pena imposta, situação aparentemente muito mais grave que a noticiada nesta demanda, que envolve candidato que foi contraindicado na fase de investigação social de concurso público para carreira militar exclusivamente com fulcro no fato de ter afirmado ter feito uso recreativo de drogas há vários anos, que jamais teve qualquer desdobramento investigativo ou judicial.

Destarte, ao menos na fase de cognição sumária em que se encontra o
mandamus
originário, verifica-se a elevada probabilidade do direito líquido e certo do impetrante agravado em obter a invalidade do ato administrativo que o eliminou do certame por não ter sido recomendado na fase de investigação social, o que, aliada ao risco de dano grave irreparável ou de difícil reparação com o prosseguimento do concurso sem a sua participação, é suficiente para manter a decisão objurgada que deferiu liminarmente a tutela provisória no
mandamus
originário, até mesmo porque o Estado agravante e a Polícia Militar Estadual não apresentaram novas informações quando se pronunciaram naquele feito.

Por tais considerações, diante da constatada probabilidade do direito líquido e certo e da existência de fundando risco de dano irreparável ou de difícil reparação ao agravado,
conheço
do recurso de agravo de instrumento e
a ele
nego

provimento
, a fim de preservar a decisão objurgada que concedeu a tutela provisória liminarmente no mandado de segurança originário.

É como voto.

1
Art. 37. (...). I – os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei.

2
Art. 142. (...). § 3º Os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-se-lhes, além das que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições: (...); X – a lei disporá sobre o ingresso nas Forças Armadas, os limites de idade, a estabilidade e outras condições de transferência do militar para a inatividade, os direitos, os deveres, a remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais dos militares, consideradas as peculiaridades de suas atividades, inclusive aquelas cumpridas por força de compromissos internacionais e de guerra.

3
Art. 9º O ingresso na Polícia Militar do Estado do Espírito Santo dar-se-á na carreira de Praças ou na carreira de Oficiais, por meio de concurso público de provas ou de provas e títulos, destinado ao provimento dos quadros combatente, músico e de saúde, mediante incorporação, matrícula ou nomeação na graduação ou posto inicial de cada carreira, observados, além de outras regras previstas na legislação vigente, os seguintes requisitos gerais: (...); XI - ser aprovado em Investigação Social, apresentando idoneidade moral, comportamento irrepreensível e ilibada conduta pública e privada, comprovada documentalmente por certidão de antecedentes criminais, certidões negativas emitidas pela Justiça Federal, Estadual, Eleitoral e Militar, além de outros levantamentos necessários procedidos pela instituição, que atestarão a compatibilidade de conduta para o desempenho do cargo.

4
20.5 Será considerado CONTRAINDICADO ou NÃO RECOMENDADO, o candidato cuja investigação social constatar, a qualquer tempo, envolvimento passado ou presente, com: [...] b) drogas, como usuário ou fornecedor.

5
ARE 1099974 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 29/06/2018, STF / RE 1066072 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 20/02/2018, STF.

6
RE 560900, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 06/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO, STF.

7
RMS 56.376/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 13/11/2018, STJ.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.